Tribunal: TJES
Processo: 5003635-91.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003635-91.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PENELOPE RIBEIRO DOS SANTOS e outros

APELADO: ZD ALIMENTOS S.A e outros

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALIMENTO INDUSTRIALIZADO. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO (LARVA). FATO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO COMERCIANTE. DANO MORAL. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação Cível interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a comerciante e afastar a responsabilidade da fabricante em ação indenizatória decorrente da aquisição de "marshmallows" contendo larvas, servidos em festa de aniversário infantil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a responsabilidade do comerciante em caso de fato do produto com fabricante identificado; (ii) estabelecer a responsabilidade do fabricante e a configuração de danos morais pela presença de corpo estranho em alimento, independentemente de ingestão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade por defeito de segurança (fato do produto) recai sobre o fabricante, nos termos do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo ao comerciante responsabilidade apenas subsidiária.

4. O art. 13 do Código de Defesa do Consumidor taxativa as hipóteses de responsabilização do comerciante: quando o fabricante não puder ser identificado, quando o produto não contiver identificação clara ou quando houver má conservação de produtos perecíveis.

5. Identificado o fabricante e integrado este ao polo passivo, bem como ausente prova cabal de má conservação pelo comerciante, impõe-se a exclusão da responsabilidade da empresa vendedora.

6. A presença de corpo estranho (larva) em alimento industrializado configura defeito de segurança (fato do produto), expondo a saúde e a integridade física do consumidor a risco concreto, em violação ao dever de segurança.

7. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça considera irrelevante a efetiva ingestão do corpo estranho para a caracterização do dano moral, bastando a aquisição do produto contaminado e a exposição ao risco.

8. A tese defensiva baseada no ciclo biológico da larva não afasta a responsabilidade objetiva do fabricante, a quem compete garantir a inviolabilidade e qualidade sanitária do produto até o consumo final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos providos.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade do comerciante por fato do produto é subsidiária e ocorre apenas nas hipóteses do art. 13 do Código de Defesa do Consumidor.

2. A aquisição de produto alimentício contendo corpo estranho gera dano moral, dada a exposição do consumidor a risco concreto de lesão à saúde e segurança, ainda que não haja ingestão.

Dispositivos relevantes citados: Art. 8º do CDC; art. 12 do CDC; § 1º do art. 12 do CDC; art. 13 do CDC; incisos I, II e III do art. 13 do CDC; § 3º do art. 98 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.744.321/RJ; STJ, REsp 1.899.304/SP; STJ, AgInt no AREsp 2479822/SP; STJ, AgInt no REsp 1892877/MG; STJ, AgInt no REsp 1915539 MS; TJES, Apelação Cível nº 0027464-26.2018.8.08.0048.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por L&A DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA - ME e a ele dar provimento; e conhecer do recurso interposto por PENÉLOPE RIBEIRO DOS SANTOS e P. R. B. e a ele dar provimento.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003635-91.2022.8.08.0014

APELANTES:
PENÉLOPE RIBEIRO DOS SANTOS, P. R. B., representada por sua genitora, e L&A DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA - ME

APELADAS:
PENÉLOPE RIBEIRO DOS SANTOS. P. R. B., representada por sua genitora, L&A DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA - ME e ZD ALIMENTOS S/A

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço dos recursos
.

Conforme relatado, trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
PENÉLOPE RIBEIRO DOS SANTOS
e
P. R. B.
, esta representada por sua genitora, e por
L&A DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA - ME
contra a r. sentença do id. 17402131, integrada pelo pronunciamento do id. 17402142, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por fato do produto defeituoso” ajuizada por
PENÉLOPE RIBEIRO DOS SANTOS
e
P. R. B.
, representada por sua genitora, em desfavor de
L&A DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA - ME
e de
ZD ALIMENTOS S/A
.

Entendo que a apreciação conjunta de ambos os recursos não importará em prejuízo ao exame das questões e, pelo contrário, será de grande valia para o deslinde da causa.

As autoras, ora apelantes, ajuizaram a demanda indenizatória narrando que, em 26/03/2022, a autora Penélope adquiriu na loja da segunda requerida (L&A Distribuidora) uma caixa de "Top Bels Marshmallow" para a festa de 10 anos de sua filha, Pérola, também integrante do polo ativo na origem.

Consta na exordial que, durante a festa, uma criança convidada ingeriu o produto e encontrou uma larva em seu interior, alertando os demais convidados aos gritos e chorando, o que gerou pânico, repúdio aos alimentos servidos e constrangimento vexatório às anfitriãs.

Após o regular trâmite processual, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, afastando a responsabilidade do fabricante, bem como condenando a comerciante à restituição do valor pago e indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada autora.

Adianto que ambos os recursos devem ser providos.

A questão central versa sobre a existência de corpo estranho (larva) em alimento industrializado ("mashmallow"). A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que tal ocorrência não configura mero vício de qualidade, mas sim defeito de segurança (CDC, art. 12, § 1º), caracterizando Fato do Produto, uma vez que expõe a saúde e a integridade física do consumidor a risco concreto, violando o dever de segurança e a dignidade da pessoa humana, vejamos:

[...] 3. A aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu interior corpo estranho, expondo o consumidor à risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo, dá direito à compensação por dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana. 4. Hipótese em que se caracteriza defeito do produto (art. 12, CDC), o qual expõe o consumidor à risco concreto de dano à sua saúde e segurança, em clara infringência ao dever legal dirigido ao fornecedor, previsto no art. 8º do CDC. 5. Na hipótese dos autos, ao encontrar larvas no interior de bombons no momento de sua retirada da embalagem, é evidente a exposição negativa à saúde e à integridade física ao consumidor. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.744.321/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 8/2/2019.)

Portanto, a responsabilidade deve ser aferida sob a ótica dos artigos 12 e 13 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse cenário, com razão a apelante L&A DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA - ME, uma vez que, em se tratando de fato do produto, a sua responsabilidade é subsidiária, a qual deve incidir apenas nas hipóteses expressas do artigo 13 do diploma consumerista, vejamos:

Art. 13. O comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, quando:

I - o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados;

II - o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador;

III - não conservar adequadamente os produtos perecíveis.

No caso dos autos, o fabricante foi perfeitamente identificado na inicial e integra o polo passivo da demanda (ZD ALIMENTOS S.A.).

Ademais, o produto (mashmallow) é industrializado e não perecível a curtíssimo prazo que justificasse, a priori, a culpa exclusiva do comerciante por má conservação, salvo prova robusta em contrário, o que não se verificou de forma cabal a atrair a incidência do inciso III.

Dessa forma, estando o fabricante identificado e integrado à lide, deve ser afastada a responsabilidade do comerciante, em estrita observância ao sistema de responsabilidade do Código de Defesa do Consumidor para o fato do produto. Sobre a questão, colaciono o entendimento deste Sodalício:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRODUTO ALIMENTÍCIO COM CORPO ESTRANHO. EMBALAGEM LACRADA. RESPONSABILIDADE DO COMERCIANTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 13 DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidora que adquiriu pacote de biscoitos supostamente contendo ovos e insetos vivos, estando a embalagem lacrada e dentro do prazo de validade. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente os réus, comerciante e fabricante, ao pagamento de R$2.500,00 a título de danos morais e R$4,48 por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(I) verificar se há responsabilidade do comerciante pelos danos causados por defeito em produto alimentício, nos termos do art. 13 do CDC;

(II) aferir a suficiência das provas apresentadas pela autora;

(III) analisar a legalidade da concessão da justiça gratuita e eventual possibilidade de revogação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do comerciante pelos defeitos do produto é subsidiária, nos termos do art. 13 do CDC, aplicando-se apenas nas hipóteses em que o fabricante não for identificado, não houver indicação clara da origem do produto ou restar comprovado que o vício decorre de má conservação atribuível ao comerciante.

4. No caso concreto, o fabricante é claramente identificado na embalagem, estando o produto lacrado e dentro do prazo de validade, sem qualquer indício de má conservação por parte do supermercado.

5. A impugnação à concessão da justiça gratuita não merece conhecimento por preclusão, uma vez que deveria ter sido suscitada na contestação.

6. Diante da ausência de responsabilidade do comerciante, impõe-se a improcedência do pedido quanto ao supermercado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Pedido julgado improcedente quanto ao Supermercado Falqueto Ltda.

Tese de julgamento: “A responsabilidade do comerciante por defeito do produto é subsidiária, nos termos do art. 13 do CDC, aplicando-se somente nas hipóteses ali previstas.” “Não configurada nenhuma das hipóteses do art. 13 do CDC, é indevida a condenação do comerciante por vício em produto alimentício com fabricante identificado, embalagem lacrada e dentro do prazo de validade.” Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CDC, arts. 12 e 13; CPC, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.968.143/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08/02/2022, DJe 17/02/2022. (TJES; Apelação Cível nº 0027464-26.2018.8.08.0048, Rel. Des. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça, Data de Julgamento: 06/06/2025)

Afastada a responsabilidade da comerciante, remanesce a análise da responsabilidade da fabricante (ZD Alimentos), alvo do recurso das autoras para sua condenação, que, desde já, também entendo que merece acolhida.

Consoante exposto acima, a responsabilidade do fabricante é objetiva, nos termos do artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, ao passo que a existência do defeito (larva no produto) é incontroversa nos autos, comprovada por fotografias e, inclusive, pelo laudo técnico apresentado pela própria ZD Alimentos, que confirmou tratar-se de "traça-dos-cereais".

A tese defensiva da fabricante, baseada no ciclo biológico da larva para alegar fato de terceiro ou culpa exclusiva da vítima (má conservação pós-fábrica), não se sustenta como excludente absoluta, uma vez que, sendo o produto colocado no mercado de consumo com vício de segurança, o fabricante responde pelos danos, competindo-lhe garantir a inviolabilidade da embalagem e a qualidade sanitária até o consumo final, o que não foi feito.

Nesses termos, deve ser mantida a condenação à indenização por danos morais, direcionada, porém, ao fabricante, pois conforme pacificado pela Corte Superior, a aquisição de alimento contendo corpo estranho gera o dever de indenizar, ainda que não ocorra a ingestão, dada a exposição a risco de lesão à saúde e a ofensa à integridade psíquica do consumidor, a saber:

[...] 6. Ao fornecedor incumbe uma gestão adequada dos riscos inerentes a cada etapa do processo de produção, transformação e comercialização dos produtos alimentícios. Esses riscos, próprios da atividade econômica desenvolvida, não podem ser transferidos ao consumidor, notadamente nas hipóteses em que há violação dos deveres de cuidado, prevenção e redução de danos. 7. A presença de corpo estranho em alimento industrializado excede aos riscos razoavelmente esperados pelo consumidor em relação a esse tipo de produto, sobretudo levando-se em consideração que o Estado, no exercício do poder de polícia e da atividade regulatória, já valora limites máximos tolerados nos alimentos para contaminantes, resíduos tóxicos outros elementos que envolvam risco à saúde. 8. Dessa forma, à luz do disposto no art. 12, caput e § 1º, do CDC, tem-se por defeituoso o produto, a permitir a responsabilização do fornecedor, haja vista a incrementada - e desarrazoada - insegurança alimentar causada ao consumidor. 9. Em tal hipótese, o dano extrapatrimonial exsurge em razão da exposição do consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e à sua incolumidade física e psíquica, em violação do seu direito fundamental à alimentação adequada. 10. É irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão do corpo estranho pelo consumidor, haja vista que, invariavelmente, estará presente a potencialidade lesiva decorrente da aquisição do produto contaminado. 11. Essa distinção entre as hipóteses de ingestão ou não do alimento insalubre pelo consumidor, bem como da deglutição do próprio corpo estranho, para além da hipótese de efetivo comprometimento de sua saúde, é de inegável relevância no momento da quantificação da indenização, não surtindo efeitos, todavia, no que tange à caracterização, a priori, do dano moral. 12. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.899.304/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 25/8/2021, DJe de 4/10/2021)

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AQUISIÇÃO DE PRODUTO ALIMENTÍCIO CONTENDO CORPO ESTRANHO. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DEPROVIDO. 1 . A Segunda Seção desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de ser irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão, pelo consumidor, do produto considerado impróprio para o consumo, em virtude da presença de corpo estranho no alimento, pois, invariavelmente, estará presente a potencialidade lesiva decorrente da aquisição do produto contaminado. Precedente:REsp 1.899.304/SP, Rel . Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/08/2021, DJe de 4/10/2021.2. No caso, ficou cristalizado, nos autos, que o agravado adquiriu pão fabricado pela agravante, contaminado com larvas, de modo que não é necessária a ingestão do alimento para a configuração do dano moral. Incidência da Súmula 83/STJ.3. Ressalva de entendimento pessoal deste Relator.4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2479822/SP, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/07/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO SUBMETIDO, DE INÍCIO, A JULGAMENTO COLEGIADO. ACÓRDÃO POSTERIORMENTE ANULADO POR IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. REJULGAMENTO DO FEITO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA. BEBIDA CONTENDO CORPO ESTRANHO. LESÃO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . A pretensão recursal não esbarra na Súmula nº 7 do STJ quando toma por premissa fática circunstância fática efetivamente consignada no acórdão recorrido. 2. A Segunda Seção desta Corte orienta não ser necessária a ingestão de produto alimentício contaminado por corpo estranho para que se configure dano moral, uma vez que a sua mera aquisição é suficiente para expor o consumidor ao risco concreto de lesão à saúde e à segurança. Precedentes. 3. Juros moratórios incidentes a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ). 4. Agravo interno não provido. (STJ – AgInt no REsp: 1892877/MG, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/10/2024, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2024)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CORPO ESTRANHO EM ALIMENTO. DANO MORAL. REEXAME DE PROVAS . SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. "A presença de corpo estranho em alimento industrializado, expondo o consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e à sua incolumidade física e psíquica, caracteriza dano moral indenizável, ainda que o produto contaminado não seja efetivamente consumido" (AgInt nos EDv nos EREsp n. 1 .877.119/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 17/6/2022). 3. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ – AgInt no REsp: 1915539 MS 2021/0006831-5, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2023)

De igual forma, também deve haver a condenação da fabricante apelada ao pagamento de indenização por danos materiais, consubstanciados no valor efetivamente pago, ante a responsabilidade objetiva já reconhecida, aliada ao fato de que houve a efetiva comprovação de aquisição do produto, conforme Nota Fiscal acostada aos autos.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da segunda apelante
L&A DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA - ME
para, reconhecendo a incidência do art. 13 do CDC (fato do produto com fabricante identificado), julgar improcedentes os pedidos formulados em face da comerciante, excluindo-a da condenação.

Ademais,
DOU PROVIMENTO
ao recurso das autoras, ora apelantes,
PENÉLOPE RIBEIRO DOS SANTOS
e
P. R. B.
, esta representada por sua genitora, a fim de incluir na condenação a fabricante
ZD ALIMENTOS S.A.
, nos moldes do entendimento do juízo
a quo
.

Por conseguinte, condeno
PENÉLOPE RIBEIRO DOS SANTOS
e
P. R. B.
ao pagamento de custas e honorários advocatícios em relação à
L&A DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA - ME
, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, no entanto, suspendo sua exigibilidade nos termos do §3º do art. 98 do CPC, por estar a parte requerente amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

Ademais, condeno
ZD ALIMENTOS S.A
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em relação a
PENÉLOPE RIBEIRO DOS SANTOS e P. R. B.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso da segunda apelante
L&A DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA - ME
para, reconhecendo a incidência do art. 13 do CDC (fato do produto com fabricante identificado), JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados em face da comerciante, EXCLUINDO-A da condenação. Ademais,
DAR PROVIMENTO
ao recurso das autoras, ora apelantes,
PENÉLOPE RIBEIRO DOS SANTOS
e
P. R. B.
, esta representada por sua genitora, a fim de INCLUIR na condenação a fabricante ZD ALIMENTOS S.A., nos moldes do entendimento do juízo a quo. Outrossim, CONDENAR PENÉLOPE RIBEIRO DOS SANTOS e P. R. B. ao pagamento de custas e honorários advocatícios em relação à L&A DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA - ME, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo, contudo, a sua exigibilidade nos termos do §3º do art. 98 do CPC, por estar a parte requerente amparada pelos benefícios da justiça gratuita; e, ainda, CONDENAR ZD ALIMENTOS S.A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em relação a PENÉLOPE RIBEIRO DOS SANTOS e P. R. B.